Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744253-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO REIS DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Vistos, etc. ADALBERTO REIS DA SILVA interpõe recurso de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF Juízo, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que seja determinada sua contratação no cargo de agente de estação (código 301) no Metrô/DF em razão de aprovação em concurso público, em virtude de suposta preterição. Em suas razões recursais, reprisa os argumentos da petição inicial da ação ordinária, no sentido que a preterição ficou configurada, motivo pelo qual é impositiva a sua nomeação para o cargo almejado. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal nos termos vindicados anteriormente; no mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal. Sem preparo, porque o autor é beneficiário da justiça gratuita. É o breve relato. Decido. Em linha de princípio, é pacífico o entendimento que os candidatos aprovados em concurso público não têm o direito à nomeação e à posse no cargo, mas somente o direito de não serem preteridos na ordem de classificação pela administração, que deve observar os princípios da conveniência, oportunidade, legalidade, existentes as vagas, o que não ocorre no caso que eventuais nomeações decorrem de determinação judicial, por não existir ato próprio da Administração. Destarte, em sede de cognição sumária, denota-se que não se vislumbra preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, ainda que pior classificados, se deu por força de decisão judicial. Contudo, a natural instrução probatória poderá revelar eventual preterição. Ademais, consoante interpretação do art. 2o-B da Lei no 9.494/97[1], a decisão judicial que provoque determinação de pagamento de valores pela Fazenda Pública somente será executada após o respectivo trânsito em julgado. Deste modo, é inviável o deferimento do pedido antecipatório enfocado, tendo em vista que a concessão deste pleito importaria imediata inclusão de despesas em folha de pagamento de pessoal. Destarte, escorreita a decisão agravada ao assentar: Observa-se que com a convocação dos candidatos que estavam na condição sub judice há o reposicionamento daqueles candidatos que se encontravam em classificação igual ou maior para colocação posterior, conforme demonstrado no edital de convocação no 03/2013 (ID 66402806, pág. 19). Não foi possível verificar a alegada preterição em um juízo de cognição sumária, pois o autor obteve pontuação final de 52 (cinquenta e dois) pontos, não restando demonstrada ilegalidade nas convocações realizadas, pois os candidatos convocados obtiveram nota final superior à nota do autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)